Tribunal: TJPA
Processo: 0808382-11.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0808382-11.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MANOEL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITVO. TESE NÃO ACATADA.
RÉU ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE, PRIMÁRIO E BONS ANTECEDENTES. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA.
JUÍZO
A QUO
PRÓXIMO DA CAUSA. CONFIANÇA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, DENTRE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que converteu a prisão preventiva do Recorrido, preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a gravidade do delito e a quantidade de droga apreendida autorizam o restabelecimento da prisão preventiva, ou se as medidas cautelares impostas são suficientes para assegurar a ordem pública e o andamento regular do processo
.

III.

Razões de decidir

3. Primeiramente, a prisão preventiva deve observar os requisitos legais do art. 312 do CPPB e ser adotada somente quando estritamente necessária, em respeito ao Princípio da presunção de inocência.

4.
Observa-se que o Juízo de origem avaliou adequadamente os elementos do caso e concluiu pela suficiência da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em conjunto com outras medidas cautelares previstas no ordenamento.

5.
Além disso, o Ministério Público não apresentou motivação em contrário que demonstre concretamente a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

6. Cediço que a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, por si sós, não autorizam a custódia cautelar. Sendo assim, a decisão impugnada preserva a proporcionalidade entre a gravidade do fato e as condições pessoais do Recorrido, que é primário, sem antecedentes e não praticou o crime com violência, além de estar acometido de doença grave.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e imposição de outras medidas cautelares é admissível quando ausente a demonstração concreta da necessidade da custódia somado a condições pessoais favoráveis do réu
.
2. A prisão preventiva deve ser aplicada como
ultima ratio
, sendo suficientes as medidas cautelares alternativas quando estas garantem a ordem pública e a regularidade do processo. "

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 197193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.08.2024; TJPA, HC nº 0803095-67.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, julgado em 13.05.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Parquet
Estadual, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Flávio Oliveira Lauande, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que converteu a prisão preventiva do réu Manoel Rodrigues em domiciliar, com monitoramento eletrônico, aplicando-lhe, ainda, outras medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB.

Narra a exordial acusatória, à ID 26437542, que
:

“(...) na data de
30 de outubro de 2024
, no turno da
tarde
, por volta das
12:00 horas
, em uma residência particular, na Rua C, número 119, bairro Maicá, neste município de Santarém/PA, o denunciado
MANOEL RODRIGUES
, foi preso em flagrante por
ter em depósito, guardar, ocultar, transportar, trazer consigo, vender, expor à venda, oferecer e fornecer
a terceiros usuários (viciados) a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como
“COCAÍNA”
, acondicionada em um total de
05 (cinco) “fragmentos”
contendo substância petrificada, apresentando massa total, com embalagens, de
322 g (trezentos e vinte e dois gramas)
, com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança da coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas nº 11.343/20061 .

É dos autos que, na data e hora supramencionada, uma Guarnição (GU) da Polícia Militar (PM/PA) foi informada (através de denúncia anônima) que o nacional de alcunha “ESPIGA” - conduzindo um automóvel do modelo HB20, cor prata, de placa PHQ4J22 -
forneceria certa quantidade de substâncias entorpecentes
para o indivíduo de alcunha “MANEL”, residente na Rua C, número 119, bairro Maicá, em Santarém/PA.

Narram os autos que, em posse das informações repassadas (endereço e características do veículo e do suspeito), os agentes policiais se deslocaram até o local supracitado, ocasião na qual, avistaram o referido suspeito “MANEL”, ora denunciado, momento que resolveram proceder com abordagem de praxe.

Deflui da investigação que, no decorrer da ação policial, após a devida autorização, os agentes policiais procederam a uma busca minuciosa na residência, momento no qual lograram êxito em encontrar - embaixo de uma geladeira antiga que estava no quintal do imóvel -,
guardadas, ocultadas, em depósito, em poder e à disposição do acusado
, drogas proscritas no Brasil.
As drogas ilícitas aparentavam ser a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “
COCAÍNA”
, que estava em uma sacola plástica, contendo pedras de odor forte,
não possuindo características de destinação para uso pessoal
.

(...)

Prosseguindo com a ação policial, durante as buscas no domicílio do acusado, foram encontrados
petrechos
caracteristicamente utilizados para manuseio, preparo e comercialização de entorpecentes, a saber:
01 (uma) balança eletrônica pequena e 01 (um) caderno pequeno, de cor vermelha, com anotações acerca da venda de drogas
. Além disso, foram apreendidos 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, cor vermelha e 01 (um) aparelho celular marca Motorola, da cor roxa, tudo conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objeto às fls. Id. n° 130866235 Pág. 06.

Ademais, ainda no curso da abordagem, o denunciado, de forma voluntária,
admitiu
ser proprietário das substâncias entorpecentes encontradas em sua residência, consoante a filmagem policial acostada aos autos no Id. n° 130291909.

Devido à
natureza
,
à quantidade
e à
forma de acondicionamento
dos entorpecentes encontrados
(“COCAÍNA”)
e do material, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 16ª Seccional Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

Registram os autos que os entorpecentes apreendidos foram submetidos à perícia técnica, a qual constatou se tratar de
05 (cinco) “fragmentos” de substância petrificada
, sendo 04 (quatro) acondicionados no interior de um saco plástico transparente e 01 (um) fora do saco plástico transparente, pesando um total, com embalagem, de
322 g (trezentos e vinte e dois gramas)
, contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como
“COCAÍNA”.

O material acima descrito foi submetido aos exames macroscópicos, reações químicas específicas e Análise de Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier com modo de reflexão atenuada (ATR-FTIR), obtendo-se o resultado
POSITIVO
para a substância química
BENZOILMETILECGONINA
, vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
”, conforme
Laudo de Constatação Definitivo nº 2024.04.000715-QUI
(Id. nº 130866235, Pág. 30).

Infere-se da investigação que os materiais apreendidos (balança e caderno de anotações) também foram submetidos à perícia técnica, a qual, através de exames complementares nos
resíduos coletados da balança digital de precisão
, obteve-se o resultado
POSITIVO
para a substância química
BENZOILMETILECGONINA
, vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
” e
POSITIVO
para a substância química
TETRAHIDROCANABINOL
, princípio ativo do vegetal “
Cannabis Sativa L
.”, vulgarmente conhecida como “
MACONHA
”, conforme

Perícia Técnica em Objeto n° 2024.04.000404-ENG
(Id. n° 130866235, Pág. 35).

Emana do caderno inquisitorial que, em sede policial, o denunciado
confirmou
que as substâncias entorpecentes apreendidas seriam destinadas para a prática do tráfico de drogas, alegando, em síntese, que pretendia levar as drogas para a Comunidade Vila Nova, na região do planalto, neste município de Santarém/PA.

A autoria e a materialidade do crime estão sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apreensão em Flagrante, pelas declarações de testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão das drogas, pelo Relatório de Diligência Policial, bem como, pelo Relatório da Autoridade Policial (DPC) e pelos Laudos Periciais do CPC Renato Chaves, que comprova que a substância apreendida se trata de droga proscrita no Brasil, com a consequente subsunção da conduta do denunciado a infração penal insculpida no Artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.”

Em razões recursais
,
à ID
26437542
, o

RMP de 1º Grau, Dr. Paulo Igor Barra Nascimento, requer o provimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a decisão recorrida e, consequentemente, determinar a prisão preventiva do acusado.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 26437542
, pugna a defesa para que o Recurso interposto pelo
Parquet
Estadual seja desprovido, a fim de que seja mantida a decisão que converteu a prisão preventiva do réu Manoel Rodrigues em domiciliar, com monitoramento eletrônico, dentre outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em despacho, à ID

26437542
, o douto Magistrado primevo manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, manifesta se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, pela reforma da decisão que converteu a prisão preventiva do réu Manoel Rodrigues em domiciliar, com monitoramento eletrônico, aplicando-lhe, ainda, outras medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPPB, e que para o deferimento da custódia humanitária, não basta a comprovação de padecer o réu de doença grave e de se encontrar com a saúde debilitada em razão disso, vez que é necessário se demonstrar, por meio de prova idônea, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser prestado de maneira adequada no estabelecimento prisional.

Analisando os autos
, verifica-se que
o douto Magistrado
a quo
exercitou a plena aplicação da legislação pátria, no sentido de que a prisão provisória é uma medida cautelar pessoal detentiva de caráter excepcional, que só se justifica como um meio indispensável para assegurar a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, e estando presentes o

periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

Assim sendo, não estando presentes os requisitos da tutela cautelar, não há que se falar em prisão preventiva, que não seria nada mais que uma forma de antecipação da fase executória da pena privativa de liberdade, onde, em caso de inadequação desta medida cautelar, violaria o Princípio da presunção de inocência.

In casu
,
observa-se restarem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo primevo, vez que se faz necessária a manutenção daquelas para que se evite o constrangimento ilegal, como no caso em tela, em que o douto Juízo
a quo
as aplica de forma fundamentada e escorreita, até porque é esta autoridade que se encontra próximo dos fatos.

Nessa senda, cumpre destacar que a escolha entre prisão preventiva e a domiciliar, com monitoramento eletrônico, dentre outras medidas cautelares diversas da prisão deve ser feita com base no Princípio da proporcionalidade, ou seja, a medida mais grave (prisão) só deve ser aplicada quando as medidas menos gravosas (diversas da prisão) não forem suficientes para alcançar o objetivo de garantir a ordem pública, o andamento do processo e a segurança do indivíduo.

Por isso, no caso de crime grave com réu acometido de doença grave, primário e bons antecedentes e, sem violência, as medidas cautelares diversas da prisão podem ser suficientes para garantir a segurança do processo e evitar a liberdade do acusado, daí que a decisão sobre a aplicação de prisão preventiva ou medidas cautelares alternativas deve ser feita com base na análise individual de cada caso, cuja autoridade mais indicada é, sem dúvida, o Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. INSUFICIÊNCIA DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, o qual manteve a prisão preventiva do paciente, incurso nas sanções previstas nos arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II, todos c/c art. 29 do Código Penal.

2. A defesa sustenta a inexistência de requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, além da presença de condições pessoais favoráveis para aguardar o julgamento em liberdade.

3. Argumenta que o paciente necessita continuar tratamento médico especializado, conforme laudo que indica a necessidade de reabilitação domiciliar por seis meses.

4. Pleiteia, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por monitoramento eletrônico e/ou a manutenção da prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (ii) verificar se há insuficiência do tratamento médico disponível no sistema prisional, tornando necessária a manutenção da custódia domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prisão preventiva deve ser analisada à luz da excepcionalidade, sendo admitida a substituição por cautelar domiciliar quando o paciente comprova a existência de doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no sistema prisional.

7. O laudo médico atesta que o paciente necessita de reabilitação fisioterápica diária e em domicílio, sob pena de agravamento do quadro clínico, e que a interrupção do tratamento comprometeu sua recuperação.

8. Consta dos autos informação de que o sistema prisional não dispõe de suporte adequado para atender às necessidades médicas específicas do paciente.

9. A concessão de prisão domiciliar condicionada à apresentação periódica de laudos médicos, permite a tutela da saúde do paciente sem prejuízo do acompanhamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida para manter a prisão domiciliar pelo período de seis meses, condicionado à comprovação médica bimestral da necessidade de continuidade do tratamento.

Tese de julgamento:

1. A prisão domiciliar pode ser concedida quando o paciente comprova a existência de doença grave e a impossibilidade de receber tratamento adequado no sistema prisional.

2. A concessão da prisão domiciliar deve ser condicionada à apresentação periódica de laudos médicos que justifiquem a continuidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 29.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0807288-62.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho.

(
TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803095-67.2025.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/05/2025
)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
RÉU PRIMÁRIO
.
DELITOS COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA
. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS.
SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES PARA O ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o
decreto constritivo justificou a necessidade do encarceramento cautelar, tendo como fundamento a gravidade dos delitos
e a apreensão de 80,34g de maconha, em local conhecido pelo tráfico de drogas . Todavia,
as circunstâncias fáticas são normais a espécie, o agravado ostenta condições pessoais favoráveis
e responde por delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Logo,
a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mostra-se suficiente ao acautelamento do meio social, notadamente quando atenta-se à previsão constitucional da custódia preventiva como
ultima ratio
.
2. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no RHC: 197193 SP 2024/0146745-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

De outra banda, não se vislumbra de forma induvidosa que
o Ministério Público tenha apresentado motivação em contrário, que demonstre concretamente a impossibilidade de aplicação de tais medidas.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, para que seja mantida a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 21 de julho de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 29/07/2025